Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-48.2021.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-48.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEVERINO ZANCHIN - CPF: 477.036.289-72 (RECORRENTE), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), NELSON ZANCHIN - CPF: 407.568.829-15 (RECORRIDO), JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 099.809.577-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO LOPES VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 100.180.226-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA DE OLIVEIRA ZANCHIN DA SILVA - CPF: 716.819.221-34 (VÍTIMA), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINDA DE OLIVEIRA - CPF: 604.575.381-04 (VÍTIMA), ANA LUIZA JULIANY DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.505.581-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA DE OLIVEIRA ZANCHIN DA SILVA - CPF: 716.819.221-34 (RECORRIDO), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de feminicídio consumado contra sua esposa e feminicídio tentado contra sua filha, pleiteando a desclassificação do segundo delito para lesão corporal leve, sob alegação de ausência de animus necandi e ocorrência de desistência voluntária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve em relação à vítima filha, considerando: (i) a alegada ausência de animus necandi; e (ii) a suposta ocorrência de desistência voluntária.

III. Razões de decidir
3. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, sendo necessária apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. A desclassificação da conduta para lesão corporal somente é admissível quando houver prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não ocorre no caso em análise, considerando que o recorrente, após discussão, desembainhou uma faca, desferiu golpe contra a vítima e a perseguiu.
5. A tese de desistência voluntária não encontra respaldo seguro no conjunto probatório, havendo versões conflitantes sobre os motivos pelos quais o recorrente não prosseguiu na execução do crime, questão que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admissível quando houver prova inequívoca da ausência de animus necandi. 2. Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência de desistência voluntária, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SEVERINO ZANCHIN
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, amparado com o §2º-A, inciso I, cumulado com o §7º, inciso III c/c com artigo 14, inciso II do CP (em relação à vítima Katia de Oliveira Zanchin da Silva - filha) e art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c/c § 7º, incisos II e III, do Código Penal (em relação à vítima Lucinda de Oliveira - esposa).

Segundo consta dos autos, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 18h15min, nas dependências da residência particular situada na Rodovia BR 163, km 733, zona rural da cidade de Sorriso/MT, o recorrente, valendo-se de arma branca (faca), teria tentado matar sua filha Katia de Oliveira Zanchin da Silva, desferindo-lhe um golpe que atingiu sua mão esquerda, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Na mesma ocasião, teria desferido um golpe na região do abdômen de sua esposa, Lucinda de Oliveira, causando-lhe a morte.

Em suas razões recursais, a defesa insurge-se contra a pronúncia do recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio em relação à vítima Katia de Oliveira Zanchin da Silva, requerendo a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP). Sustenta a ausência de animus necandi na conduta do recorrente, bem como a configuração da desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal.

Argumenta que a vítima foi atingida por um único golpe de faca na mão, não sendo atingida em região vital do corpo humano, e que o recorrente não prosseguiu na execução do crime, o que demonstraria a ausência de intenção de matar.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 315405874)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME PRATICADO EM FACE DA VÍTIMA KATIA DE OLIVEIRA ZANCHIN – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADAS -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso não merece provimento.

A decisão de pronúncia, como é cediço, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes, prevalecendo, nesta fase processual, o princípio in
dubio pro societate
.

No caso em análise, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima Katia de Oliveira Zanchin da Silva, que atesta a existência de
"ferimento cortante de aproximadamente 03 cm com sutura na região do 1º quirodáctilo da mão esquerda face ventral",
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A
vítima Katia de Oliveira Zanchin da Silva
, em seu depoimento judicial, narrou que o recorrente, após chegar alterado em casa, pegou uma faca e desferiu um golpe contra ela, que colocou a mão na frente para se defender, sendo atingida neste membro. Relatou ainda que, após o golpe, saiu correndo e foi perseguida pelo recorrente, que portava a faca em mãos. Conforme suas palavras:

"Ele pegou a faca que tava lá, tinha duas facas, inclusive fui eu que coloquei na lateral da (?) duas facas que a gente tinha comprado na cidade por que ele queria matar um porco naquele dia, e inclusive fui eu que levei ele na loja pra escolhes as facas que ele queria naquele dia e coloquei do lado da TV ainda; E ele passou a mão na faca, pegou com a mão esquerda, desembainhou a faca, nisso que ele desembainhou a faca ele deu uma estocada, num reflexo eu coloque a mão assim (fazendo gesto), na frente, e ai a faca pegou aqui (entre o polegar e o indicador), sangrou e aí eu sai gritando, meu marido tava atrás de mim, tipo, ele não chegou a entrar na sala, ele ficou atrás de mim na cozinha, eu virei pra sair, ele já me deu espaço e eu sai correndo pela porta da cozinha. E nisso o meu pai saiu correndo atrás de mim."

O depoimento da vítima é corroborado pelo testemunho de Juliano Higino da Silva Júnior, seu esposo, que afirmou que o recorrente estava entrando na sala já gritando, dizendo que era ele quem mandava na casa, e que, quando Katia tentou falar com ele, o recorrente a esfaqueou, momento em que ela saiu correndo da casa.

Ademais, o depoimento especial da adolescente A.L.J.S.J., que presenciou os fatos, confirma a versão apresentada pela vítima, ao relatar que o recorrente "desferiu o golpe contra o corpo de KÁTIA, porém KÁTIA colocou a mão na frente para se defender, ocasião em que apenas acertou a mão esquerda de KÁTIA; QUE a informante esclarece que em seguida sua genitora KÁTIA correu para a parte externa da casa, vez que SEVERINO passou a correr atrás dela".

Quanto à alegação de desistência voluntária, não há nos autos prova inequívoca de que o recorrente tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Pelo contrário, os depoimentos colhidos indicam que a vítima conseguiu fugir, sendo perseguida pelo recorrente, que portava a faca em mãos.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"Destaca-se que a existência de dúvida razoável está amparada em prova judicializada, visto que a vítima Katia e seu marido Juliano foram inquiridos em juízo e ambos atribuíram a autoria dos fatos ao recorrente. Apesar de a vítima Katia ter sido atingida por um único golpe de faca na mão, a referida vítima relatou em juízo que a ação do recorrente foi rápida, mas que conseguiu colocar a mão na frente para se defender e logo na sequência saiu correndo. Destacou que o seu genitor, ora recorrente, ainda lhe perseguiu até não mais alcançá-la."

Importante ressaltar que, para a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal na fase de pronúncia, é necessário que haja prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso. Havendo dúvidas quanto à intenção do agente, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido, o parecer ministerial cita jurisprudência pertinente:

"[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo de matar' (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.[...]" (AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Ademais, conforme destacado na
decisão de pronúncia
:

"Analisando os autos, verifica-se a desproporcionalidade do réu em usar uma arma branca, tipo faca, contra a vítima Katia de Oliveira Zanchin da Silva, por motivo de somenos importante, sendo tal conduta, sem dúvida, indício de que tenha agido com a pretensão de ceifar a vida dela ou de ter assumido o risco de tal resultado, o que cria um pano de fundo mínimo para remeter a questão ao Conselho de Sentença."

Portanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da ausência de
animus necandi
e da ocorrência da desistência voluntária, a análise das referidas teses deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025